Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700516-73.2020.8.07.0012 RECORRENTE: CERRADO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por CERRADO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo nem comprovação de eventual gratuidade de justiça. Sobre a matéria, “O STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.177.646/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009